Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700588-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Silon Rodrigues Gebrim contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0703614-87.2020.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora no rosto dos autos dos Processos no 0717042-62.2022.8.07.0007 e no 0702148-63.2017.8.07.0005. Antes da análise da tutela antecipada recursal, foi determinada a intimação do Agravante para se manifestar acerca do interesse recursal (Id. 68005329). Em atenção, o Agravante requereu a desistência do recurso (Id. 68045738). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora